Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DECISÃO Transfira-se o valor penhorado no rosto dos presentes autos, para o Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, (processo no 0023028-60.2016.8.07.0003), em atenção ao ofício de ID 19504902. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora